Tribunal: TJDFT
Processo: 0749642-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. TEMA 1.219 DO STJ. RECEBIMENTO DE APELAÇÃO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE REANÁLISE DO RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que extinguiu a punibilidade do querelado, pelo reconhecimento da decadência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal para receber a apelação como recurso em sentido estrito; e (ii) verificar se restou configurada a ocorrência da decadência do direito para a propositura da queixa-crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do Tema n. 1.219 do STJ, é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal quando a parte interpõe apelação em hipótese de cabimento de recurso em sentido estrito, desde que presentes a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade, nos termos do art. 579 do CPP. Ausentes indícios de má-fé ou intuito protelatório, deve-se receber a apelação como recurso em sentido estrito.
4. O direito de queixa foi exercido tempestivamente, sendo afastada a alegação de decadência, pois o prazo decadencial conta-se a partir da ciência inequívoca da autoria pela vítima, nos termos dos artigos 38 do CPP e 103 do CP.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso em sentido estrito conhecido e parcialmente provido.